Tribunal: TJBA
Processo: 0302942-89.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0302942-89.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, DA CF. SÚMULAS 501, DO STF, E 15, DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREFACIAL. REJEITADA. MÉRITO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-
DOENÇA
. CONCLUSÃO DA PERÍCIA EM JUÍZO. DOENÇA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL E EXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
nº
0302942-89.2016.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
, em que figura como apelante e apelado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,

nos termos do voto.

Sala das Sessões, em de de 2021.